Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, à pena definitiva de 2 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
4. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
5. Na hipótese, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelas Ocorrências Policiais de receptação culposa e furto, respectivamente, 1.217/2020-27aDP e 40.594/2019-Delegacia Eletrônica (ID 33134270 – p. 1/5 e 33134272), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 169/2020 (ID 33134270 – p. 8), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, em uma feira de facebook, sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem (cerca de R$ 936,00) e o valor alegado de compra (R$ 250,00), revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP, Aliás, o próprio apelante afirmou, em delegacia, que o aparelho celular era produto de crime, conforme consta do ID 33134270, fls. 4.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.